Tribunal: STF
Processo: Rcl 12416
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 3.7.2014. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de ajuizamento de reclamação contra decisão, na origem, que aplica a sistemática da repercussão geral.



    4. Fixação de multa em 1% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 538, parágrafo único, do CPC/1973. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.